Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744070-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Intimadas as partes e os terceiros interessados para se manifestarem sobre o pedido de remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de viabilizar uma proposta de conciliação entre os envolvidos, verifica-se que todos se manifestaram nos autos, à exceção do terceiro NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. Além disso, a ATIVOS S/A tenciona na peça de ID 49977885 a necessidade de comparecimento de todas as demais empresas habilitadas e credenciadas que atualmente prestem serviços originados do edital de credenciamento objeto do feito. De fato, mostra-se indispensável a manifestação de todos os escritórios de advocacia que se sagraram vencedores no Edital n. 2021/001, porquanto inarredável o fato de que o desfecho da controvérsia atingirá diretamente a esfera jurídica deles. Diante disso, determino que a ATIVOS S.A. apresente os dados necessários para a intimação dos escritórios de advocacia GOÉS &amp; NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e AIRES e AYRES ADVOGADOS, haja vista que, apesar terem obtido o credenciamento no aludido edital (ID 38910604, p. 6), não estão habilitadas no presente feito, para viabilizar a intimação acerca da possibilidade de conciliação entre as partes envolvidas. Por oportuno, reitere-se a intimação de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS acerca do pedido de ID 49388182. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador